Tribunal: TJDFT
Processo: 0707101-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. DECOTE. REGIME. ABERTO. MODIFICAÇÃO.
I - Nos termos do art. 63 do CP, “verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.”
II - Se a condenação anterior do agente transitou em julgado após os fatos sob exame, deve ser afastada a agravante da reincidência, sem reflexos na pena já fixada no mínimo legal, mas modificando o regime para o aberto.
III - Recurso conhecido e provido.